Tribunal: TJES
Processo: 5005224-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005224-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILETA BRUNORO COSCIONI

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DANO MORAL PRESUMIDO E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Dileta Brunoro Coscioni contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que condenou a operadora de saúde ao ressarcimento dos valores pagos pelo exame RT-PCR (Covid-19), mas afastou a indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa) e quanto ao arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de dano moral presumido em razão da negativa de cobertura do exame; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo legítima a rejeição implícita de teses incompatíveis com a orientação jurisprudencial adotada.

O acórdão embargado enfrentou a matéria central ao aplicar a jurisprudência do STJ segundo a qual a negativa indevida de cobertura por plano de saúde, por si só, não gera dano moral, salvo se demonstrado agravamento da condição de saúde ou abalo psicológico relevante.

A tese de dano moral presumido, sustentada pela embargante, restou implicitamente afastada, pois é incompatível com a fundamentação que exigiu prova concreta de prejuízo à saúde.

Quanto aos honorários advocatícios, não houve omissão, pois a questão não foi devolvida ao Tribunal em sede de apelação, que se limitou ao pedido de indenização por dano moral. Não há dever de manifestação sobre matéria não suscitada no recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu uso com caráter infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando apresenta fundamento suficiente para decidir, ainda que não analise expressamente todas as teses suscitadas pelas partes.

A negativa de cobertura de exame por plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de agravamento da saúde ou sofrimento relevante.

Inexiste omissão quanto a questões não devolvidas à instância revisora, como o arbitramento de honorários advocatícios não impugnado em apelação.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.3.2023, DJe 30.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.5.2024, DJe 29.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 381.686/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22.8.2017; STJ, REsp 1988868/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005544-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DILETA BRUNORO COSCIONI

EMBARGADA: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DILETA BRUNORO COSCIONI
em razão do acórdão (id. 12526391) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela manejado, mantendo a sentença que afastou o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura para exame de Covid-19.

Em suas razões (id. 12790205), a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na apelação, notadamente a tese de que a recusa de cobertura de exame para diagnóstico de Covid-19, em período pandêmico, configuraria dano moral
in re ipsa
.

Aponta, ainda, omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Pede, assim, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para prover o seu recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas, restritas ao dano moral.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID-19. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Dileta Brunoro Coscioni contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao ressarcimento dos valores pagos pelo exame RT-PCR (Covid-19), mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura do exame pela operadora Samedil – Serviço de Atendimento Médico S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão central consiste em verificar se a negativa de cobertura para realização do exame RT-PCR configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Inexistência de dano moral indenizável

1. A recusa na realização do exame, embora indevida, não ultrapassou o inadimplemento contratual, não sendo suficiente para configurar abalo à dignidade ou sofrimento psicológico passível de indenização por dano moral.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a recusa ilegítima de cobertura por operadora de saúde só enseja danos morais quando há agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízo à saúde já fragilizada do paciente” (STJ, AgInt no AREsp n. 381.686/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/8/2017).

3. No caso concreto, não há provas de que a negativa da operadora agravou o estado de saúde da apelante ou causou sofrimento além do aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual.

4. A narrativa autoral de que a conduta da requerida agravou seu quadro de saúde não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo imprescindível a demonstração de impacto concreto à saúde para que se configure o dano moral.

C. Precedentes aplicáveis

1. O entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável já foi reafirmado pelo STJ: "A negativa de cobertura por plano de saúde não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando resultar em agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente" (STJ, REsp 1988868/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 10/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou a operadora ao ressarcimento dos danos materiais e afastou a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.
A negativa de cobertura de exame por plano de saúde, embora indevida, configura mero inadimplemento contratual, não gerando direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de agravamento da saúde ou abalo psicológico significativo.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao adotar a tese do STJ de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde, por si só, não gera dano moral, exigindo-se a comprovação de agravamento da condição de saúde do paciente, o que não foi verificado nos autos.

Ao fazê-lo, a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, a tese de dano presumido defendida pela recorrente, por ser incompatível com o entendimento jurisprudencial aplicado.

Quanto à suposta omissão sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade, a matéria sequer foi objeto da apelação, que se limitou a pleitear a reforma da sentença para assegurar a condenação por danos morais.

Não pode o órgão julgador incorrer em omissão sobre ponto não devolvido a seu conhecimento.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)